Tribunal: TJMT
Processo: 0003843-30.2014.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003843-30.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA ACAPULCO LTDA - ME - CNPJ: 03.581.632/0001-84 (APELANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), PABLO RUEDA DOS SANTOS - CPF: 689.155.191-91 (APELADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS – REJEITADA - INSURGÊNCIA DA APELANTE/AUTORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE DEFENDIDA COM FUNDAMENTO EM TÍTULO DE PROPRIEDADE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Em regra, os processos de ações conexas são reunidos para decisão conjunta (art. 55, § 1.o, do CPC). No caso, muito embora o Julgador tenha proferido decisões em dias distintos (um dia de diferença), observa-se que fez constar na sentença a existência da conexão das demandas, bem como formou seu convencimento com fundamento nas provas produzidas em ambas as ações, fato que não causou prejuízo à parte, tampouco tumulto processual ou resultou em decisões conflitantes. Preliminar de nulidade rejeitada.

Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. No caso, a Recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar a posse anterior do imóvel, tampouco o esbulho praticado pelo Recorrido, apenas defende o exercício da posse com fundamento em título de domínio registrado no Cartório, sem comprovar o requisito de exteriorização e visibilidade, o que, por si só, não faz prova de posse (art. 1.210, § 2.o, do CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Imobiliária Acapulco Ltda.
em razão da sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse n.° 0003843-30.2014.8.11.0024
ajuizada em desfavor de
Pablo Rueda dos Santos.

O pedido foi julgado improcedente e a Apelante compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

De proêmio, a Recorrente informa que este processo está associado à
Ação de Usucapião

n.° 0000636-23.2014.8.11.0024,
na qual figura como Requerida, cuja sentença é objeto de Recurso que será julgado em conjunto com este Apelo.

Alega que o Juiz
a quo
julgou as demandas em momentos distintos, sem observar as provas constantes em cada um dos processos, causando tumulto processual. Assim, pleiteia a nulidade do ato sentencial e, por conseguinte, que seja proferido novo julgamento das Ações e em conjunto.

No mérito, a Recorrente aduz que é legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto da lide e que, ao contrário do entendimento perfilhado pelo Julgador
a quo,
está provado o esbulho praticado pelo Recorrido.

Com esses fundamentos, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de ser reintegrada na posse dos Lotes 08, 09 e 10, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima.

Contrarrazões no ID. 82639451 – Pág. 458/473.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Convém esclarecer que esta Ação Possessória n.o 0003843-30.2014.8.11.0024 está associada à Ação de Usucapião n.o 0000636-23.2014.8.11.0024 e, em preliminar, a Apelante alega que o Juiz a quo julgou as demandas em momentos distintos, sem observar as provas produzidas em cada um dos feitos, de modo que causou tumulto processual.

Com esse fundamento, almeja a declaração de nulidade da sentença e, por conseguinte, que seja proferido julgamento em conjunto.

As alegações não merecem prosperar.

Da análise do caderno processual, observa-se que esta Ação de Reintegração de Posse, em princípio, foi sentenciada em 03/06/2020; contudo, o Apelado opôs Recurso de Embargos de Declaração, no qual apontou vícios na sentença por ter sido prolatada sem fazer referência à Ação de Usucapião. O argumento foi acolhido e a sentença foi anulada.

Em 23/09/2020, foi proferida sentença na Ação de Usucapião e, em 24/09/2020, a Ação Possessória foi julgada.

Sabe-se que, em regra, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta (art. 55, § 1.o, do CPC).

No caso, muito embora o Julgador tenha proferido decisões em dias distintos (um dia de diferença), observa-se que fez constar nas sentenças a existência de conexão das demandas, bem como formou seu convencimento com fundamento nas provas produzidas em ambos os feitos.

Logo, o fato de ter proferido sentença com 01 (um) dia de diferença, por si só, não causou prejuízo à Apelante, tampouco acarretou tumulto processual ou resultou em decisões conflitantes, já que o Julgador analisou o acervo probatório em conjunto.

De mais a mais, a Apelante recorreu de ambas as sentenças e, nesta Sessão, ambos os Recursos serão analisados e julgados em conjunto.

Logo,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, em 11/12/2014, a Recorrente
Imobiliária Acapulco Ltda.
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
em desfavor de
Pablo Rueda dos Santos
.

Alegou que, desde 18/05/1970, é possuidora e proprietária dos Lotes 01 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, localizado no Município de Chapada dos Guimarães, e que o Recorrido esbulhou-lhe a posse dos Lotes 08, 09 e 10.

Segundo a Recorrente, o Recorrido reside em Cuiabá-MT, porém
“
se utiliza dos Lotes 08, 09 e 10
, no Loteamento Bom Clima, para uso exclusivo de lazer nos finais de semana”.

Com o intuito de comprovar que a posse do Recorrido é clandestina, trouxe longo arrazoado sobre a cadeia dominial dos imóveis objetos do litígio.

Explicou que, em 1986, o Sr. Gerson Madureira apresentou na Prefeitura de Chapada dos Guimarães um projeto residencial para edificação no Lote 08.

Alegou que,
com sua ciência
, o Sr. Gerson Madureira construiu uma casa naquele Lote; entretanto, sem autorização, avançou a construção sobre os Lotes 09 e 10. Apesar disso,
"por ato de mera liberalidade"
permitiu a manutenção da edificação sobre os aludidos imóveis.

Sustentou que, em 2005, o Sr. Gerson Madureira foi a óbito, e os Lotes permaneceram desocupados até setembro de 2013, quando, então, foi ocupado pelo Recorrido, que retirou a cerca viva que separava a área e construiu uma cerca de alambrado por toda a Quadra 28, que abrangia os demais Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11 e 12.

Assegurou que o Recorrido, além de esbulhar os Lotes 08, 09 e 10, ajuizou
Ação de Usucapião
(n.o 0000636-23.2014.8.11.0024), distribuída em 26/02/2014, com o intuito de usucapir os Lotes remanescentes, isto é, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11 e 12.

Insistiu que a posse do Recorrido é clandestina, sob a tese de que ocupa a área sem documentação que a justifique e, além disso, não construiu ou plantou no local, pois apenas utiliza os imóveis com a intenção de colocá-los à venda.

Sob a tese de que sua posse foi esbulhada, pleiteou, liminarmente, a reintegração na posse dos Lotes 08, 09 e 10 e, no mérito, a ratificação daquele
decisum
e a posse definitiva dos bens.

O pedido liminar foi indeferido, haja vista que o Juiz singular não constatou a prova da posse e esbulho.

Na contestação, o Recorrido alegou que mantém a posse mansa e pacífica e, sem qualquer interrupção, de toda a Quadra 28, onde estão localizados os Lotes 01 a 12, há mais de 22 (vinte e dois) anos.

Explicou que o imóvel também é objeto da
Ação de Usucapião
(n.° 0000636-23.2014.8.11.0024), que foi proposta em desfavor da Apelante, Imobiliária Acapulco.

Assegurou que a cadeia dominial teve início em 1987, com a empresa Ética Escritório Técnico Contábil S/C, que adquiriu os 12 Lotes da Imobiliária Acapulco (Recorrente) e, na sequência, os vendeu para o Sr. Gerson Madureira.

De acordo com o Recorrido, nos idos de 2004, o Sr. Gerson Madureira transferiu-lhe a totalidade da área e, desde então, exerce a posse mansa e pacífica dos Lotes.

Após instrução do feito, o Juiz singular julgou improcedente o pedido porque, no seu entender, a Imobiliária não demonstrou os requisitos para reintegração de posse, isto é, não comprovou o exercício de sua posse e o esbulho praticado pelo Recorrido.

Inconformada, a Imobiliária interpôs este Recurso de Apelação.

Conforme relatado, a Recorrente aduz que é legítima possuidora e proprietária do imóvel objeto da lide e que está provado o esbulho praticado pelo Recorrido.

O artigo 560, do Código de Processo Civil, dá direito ao possuidor à reintegração, no caso de esbulho e, para que obtenha êxito, deve cumprir os requisitos do artigo 561 do mesmo
codex
, ou seja, deve provar a sua posse, o esbulho e a sua data, e a perda da posse.

Quanto ao instituto da posse, é oportuna a lição de Alexandre de Paula:

A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la
. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente
exteriorizado
, o possuidor não perde a posse da coisa,
ainda que não esteja presente a ela
. (
in
“O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869). (sem grifos no original)

Da doutrina ressai que para que se caracterize a relação de posse entre uma coisa e aquele que se diz possuidor é
imprescindível
que fique evidente a relação jurídica, ou seja, a
condição de fato e a utilização econômica do bem
.

A posse tem, portanto, como principal elemento constitutivo o
corpus
, que se traduz no reconhecimento de que o
possuidor utiliza o bem e lhe dá destinação econômica, tornando evidente a relação fática entre a pessoa e o imóvel
.

Para melhor elucidar o tema, oportuna a lição de Caio Mário da Silva:

A posse, em nosso direito positivo
, não exige, portanto a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa.
É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono
. É a visibilidade do domínio.
(
in
Instituições de direito civil, Vol. IV. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 22). (sem grifos no original)

No caso, depreende-se que a Apelante não logrou êxito em comprovar categoricamente os requisitos para que lhe fosse assegurado o direito à reintegração da posse sobre os Lotes 08, 09 e 10, localizados na Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, no Município de Chapada dos Guimarães.

Nota-se que as provas produzidas, tanto documental quanto testemunhal, não comprovam a posse da Apelante, tampouco o suposto esbulho praticado pelo Apelado.

Aliás, os documentos juntados pela Apelante apenas fazem prova de propriedade dos Lotes 01 a 12; contudo, conforme é cediço, nas Ações Possessórias não se discute domínio, conforme dispõe o art. 1.210, § 2.o, do CC.

Nessa toada, há muito é assente o entendimento do STJ no sentido de que
"em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória"
( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014).

Assim, muito embora a Apelante afirme que o Recorrido invadiu os Lotes 08, 09 e 10 e avançou sobre os demais Lotes que são de sua propriedade, o argumento não é suficiente para justificar a reintegração da posse, já que a Recorrente prova tão somente o título de domínio, mas não o exercício da posse.

Com efeito, tanto as provas produzidas nesta Ação Possessória, como na Ação de Usucapião, levam a crer que o Recorrido está na posse da área desde 2004 e executou benfeitorias e deu utilidade à área.

Não se pode olvidar que a própria Apelante na Petição Inicial informa que o Recorrido reside em Cuiabá-MT, porém
“
se utiliza dos Lotes 08, 09 e 10
, no Loteamento Bom Clima, para uso exclusivo de lazer nos finais de semana”.
Na verdade, em todas as suas narrativas, a Imobiliária Acapulco deixa claro que o Recorrido é quem está na posse dos Lotes.

Vê-se que, ao fazer essa declaração, a Recorrente faz prova de posse em favor do Recorrido, e não deixa claro o exercício de sua posse.

Oportuno mencionar, ainda, que, mesmo ciente do óbito do Sr. Gerson Madureira nos idos de 2005, a Recorrente não empreendeu qualquer tentativa de retomada da área, já que, segundo ela própria, o imóvel ficou desocupado até 2013, ou seja, manteve-se inerte por longos anos e não interrompeu o exercício de posse do Apelado.

Desse modo, a falta de comprovação do exercício da posse pela Apelante e da perda por ato de esbulho praticado pelo Apelado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

É pertinente esclarecer que o proprietário pode utilizar-se tanto da ação possessória quanto da petitória, desde que em se tratando da primeira, defenda o direito de posse (
jus possessionis
) e comprove os requisitos para a procedência do pedido. Assim, se a parte busca o direito de discutir a propriedade do bem imóvel, a Ação cabível seria a petitória e não a possessória, pois inaplicável o princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado desta Corte, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR – IMISSÃO NA POSSE – CUNHO PETITÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. São as ações reivindicatória e de imissão na posse fundamentadas na propriedade.
Ao optar pela ação de reintegração de posse, o proprietário tem o ônus de provar a posse anterior ao esbulho, requisito fundamental para a procedência da ação possessória.
[...]
O princípio da fungibilidade é inaplicável entre ações possessórias e petitórias.
(TJ-MT - AC: 00035666020188110028, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023). (sem grifos no original)

Desse modo, a Recorrente não demonstrou minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito e, de outro vértice, o Apelado logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida hígida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023